Tribunal: TJPA
Processo: 0002497-47.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002497-47.2012.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: JAIME CAVALCANTE TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA BASEADA EM LAUDO DE PERITO JUDICIAL. ÁREA EXPROPRIADA PERFEITAMENTE IDENTIFICADA. MÉTODO DECLINADO. NORMAS TÉCNICAS ATENDIDAS. LAUDO VÁLIDO. O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Discussão unicamente quanto ao valor da indenização a ser pago ao ora apelado em razão da desapropriação de bem imóvel por utilidade pública.

2.

O juiz sentenciante se apoiou em laudo de perito judicial na determinação do valor do bem desapropriado.

3.

A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que, conforme o art. 26 do dl 3.365/1941, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial, e não ao laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito. julgados: resp. 1.767.987/sp, rel. min. herman benjamin, dje 25.4.2019; agint no resp. 1.409.308/ce, rel. min. regina helena costa, dje 10.4.2017.

4.

Apelo conhecido e não provido. Em reexame, sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a sentença em sede de reexame, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Município de Santarém em face da sentença prolatada pelo juízo da 6ª vara cível e empresarial da comarca de Santarém na ação de desapropriação por utilidade pública com imissão na posse, com base no Decreto n.º 3.365/41, ajuizada em face de Jaime Cavalcante Trindade.

Constam dos autos que, o Município de Santarém objetivando a construção de uma escola municipal para crianças e adolescentes do bairro Laguinho e adjacentes, por meio do Decreto Municipal 235/2011- SEMAD declarou de utilidade pública para fins de desapropriação uma área de 446,25m2, localizada na área urbana da cidade de Santarém, situada à rua Silvério Sirotheau, entre Tv. Santa Cruz e Antônio Júnior.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido expropriatório formulado pela municipalidade nos seguintes termos
, in

verbis
(id. 5182990):

“(...)
Assim, reputo adequadas as conclusões do laudo pericial judicial (fls. 199/205), dada a valorização da área e o valor pago pelo expropriado à época, pelo
que julgo PROCEDENTE o pedido expropriatório para declarar definitivamente incorporado ao patrimônio do Município Autor o imóvel indicado na peça vestibular, mediante o pagamento da importância de R$ 211.045,01 (duzentos e onze mil e quarenta e cinco reais e um centavo), acrescida de correção monetária desde a confecção do laudo pericial judicial.

Os juros de mora serão devidos no percentual de 6% ao ano, sendo que a base de cálculo dos referidos juros é a diferença entre 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, e que somente serão recebidos após o trânsito em julgado, sendo seu termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41), nos termos do art. 100 da Constituição. Assim, os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.

Quanto aos juros compensatórios, deixo de condenar a parte autora ao pagamento destes, uma vez que, em recentíssima decisão proferida neste ano (2018), o Colendo STF, apreciando o mérito da ADI 2332/DF, mudou de posicionamento e passou a entender que os §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365/41 são constitucionais, ou seja, não violam o direito de propriedade e nem vulneram o caráter justo da indenização, e que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Deste modo, não tendo o Requerido comprovado a perda da renda com a privação da posse, sequer formulado alegação neste sentido, deixo de condenar em juros compensatórios.

Condeno, ainda, a parte autora, em litigância de má fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, em multa que fixo em três salários mínimos (§2º, art.81, do CPC), pela deliberada alteração da verdade dos fatos, ao omitir a existência do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica de fls. 136/142.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença (incluídos os juros moratórios e compensatórios), conforme §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Há reexame necessário, conforme §1º do artigo 28 do Decreto Lei nº 3.365 (¿A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição¿). P.R.I. Expedientes necessários. Santarém, 23 de novembro de 2018”.

Nas suas razões recursais, o apelante defende a legalidade da desapropriação da área objeto da lide, precedida de laudo de avaliação e memorial descritivo elaborado pela Secretaria Municipal de Habitação que avaliou o imóvel no valor de R$ 22.312,50 (vinte e dois mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), tudo em conformidade com a Lei Municipal n.º 17.943/2005.

Afirma que o valor apresentado pelo perito do juízo destoa da realidade, pois entende que ocorreu uma supervalorização e que a sentença vergastada se baseou em laudo pericial com vícios. Pugna pela reforma da sentença e anulação de todos os atos processuais a partir do laudo pericial, determinando a baixa de processo ao juízo de origem para que nova perícia seja feita de acordo com a normas técnicas (id. 5182991).

Contrarrazões ao apelo (id. 5182992).

Certidão de conferência e digitalização dos autos (id. 5182993).

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento ao apelo (id. 5657015).

É o que importa a relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Uma vez atendidos os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e reexame de sentença.

O cerne do recurso gira em torno do valor da indenização a ser pago ao ora apelado em razão da desapropriação de bem imóvel por utilidade pública.

No vertente caso, vê-se que o juiz sentenciante se apoiou em laudo de perito judicial na determinação do valor desapropriado. É sabido que o juiz da causa tem ampla liberdade na apreciação das provas, conquanto a condição de imparcialidade e equidistância de que goza o perito designado pelo juízo, contribuem, sobremaneira, para a convicção do magistrado, sabedor de que as informações contidas no laudo oficial não se prestam a favorecer nenhuma das partes envolvidas na lide.

Sobre o assunto, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que “a inteligência do art. 26 do Decreto n.º 3.365/41 estabelece regra segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, independente da data do decreto expropriatório, da imissão da posse do expropriante ou da sua vistora” (AgRg no Resp 1.405.295/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma).

Observo que há uma discrepância muito grande entre o valor da indenização proposta pela Municipalidade, baseada no laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Habitação (R$ 22.312,50 (vinte e dois mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos) e o valor alcançado no laudo do perito judicial R$ 211.045,01 (duzentos e onze mil e quarenta e cinco reais e um centavo).

Como bem pontuou o douto procurador de justiça em sua manifestação de id.
5657015 “verifica-se que o laudo pericial oficial juntado em id. 5182988, foi elaborado por profissional habilitado, o Sr. José Otávio Seiffert Simões – CREA nº. 49.148-D, que obedeceu aos critérios estipulados nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), notadamente na norma NBR 14653-3:2004, bem como apresentou fundamentação lastreada em elementos técnicos e objetivos, utilizando-se o Método Comparativo dos Dados de Mercado, encontrando como justo e adequado o valor R$211.045,01 (duzentos e onze mil e quarenta e cinco reais e um centavo), para indenizar o imóvel expropriado de aproximadamente 446,25m2.
Ao passo que o laudo elaborado pelo Município de Santarém, não apresentou detalhamento quanto ao método utilizado, os comparativos com outras áreas em oferta no local, ou seja, não já justificativa para a fixação do valor apontado pelo município.

Nesta seara, entendo que inexiste qualquer vício no laudo que baseou a decisão do juízo primevo capaz de elidir sua validade, confiabilidade e eficácia aos fins a que se destina. Isto porque a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, com a indicação fundamentada das razões para o acolhimento da avaliação feita pelo perito judicial, cujo laudo detalhou todas as características da área objeto da desapropriação (localização, acessibilidade, melhoramentos públicos e zoneamento), bem como a metodologia empregada, para o cálculo da justa indenização (método comparativo definido pela ABNT NBR 14.653-3:2004 (id. 5182988).

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. JUSTO VALOR. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Cuida-se, na origem, de pedido de Ação de Desapropriação por interesse público de área 2,3604ha, localizada no município de Nova Veneza/GO, com vistas a permitir a continuidade das obras da Ferrovia Norte-Sul/Extensão Sul.

2. A sentença julgou procedente o pedido e fixou a indenização no valor de R$ 186.243,49, conforme laudo pericial.

3. Inconformados, os expropriados apelaram objetivando a reforma do julgado e a prevalência do valor ofertado pela expropriante, ou seja, o que foi acatado pelo Tribunal regional pelos seguintes fundamentos (fls. 446-447, e-STJ): "Tenho, porém, que a solução encontrada pelo magistrado de primeiro grau não é a que melhor se aplica à espécie. Consoante se extrai do próprio laudo de vistoria que embasou a oferta, existiam na área destinada à passagem da linha férrea, além de culturas permanentes e uma pastagem artificial, diversas benfeitorias não reprodutivas, as quais foram enumeradas e avaliadas uma a uma pela equipe técnica da VALEC (fl. 48), perfazendo o montante de R$ 194.744,01 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo). Para a terra nua, a vistoria administrativa apurou o quantum de R$ 29.623, 37 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos). O laudo judicial, baseado na descrição da expropriante, listou alguns itens já inexistentes no momento da perícia - porque, segundo o vistor, haviam sido retiradas pela VALEC-, bem como fotografou outras construções remanescentes, sem contudo, atribuir-lhes uma estimativa. Ao final, apontou um valor global de R$ 186.243,49 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), ou seja, R$ 78.903,36 (setenta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e seis centavos) por hectare. A jurisprudência tem prestigiado a imparcialidade que, de regra, norteia o laudo judicial. No caso dos autos, a despeito de ter sido elaborado por profissional presumidamente da confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, o laudo de fls. 258/308 apresenta metodologia de avaliação que não permite ao julgador fixar, com um mínimo de segurança, o valor da justa indenização. Em outra perspectiva, não se pode admitir, em franca ofensa ao princípio positivado no art. 184 da Constituição Federal, que o expropriado que despendeu recursos na edificação e implantação de benfeitorias no imóvel não tenha reconhecido o direito à integral reposição do seu patrimônio. Não estando o julgador, consoante se depreende do disposto nos arts. 371 e 479 do NCPC, adstrito ao laudo pericial, poderá firmar seu convencimento a partir de outros elementos constantes dos autos, sem que seja necessário baixar os autos à origem para produção de uma nova perícia. Assim posta a questão, afigura-se consentâneo ao postulado do justo preço, bem como à celeridade e economia processuais, a adoção do laudo de vistoria administrativa, trabalho que tem conteúdo passível de ser aproveitado na determinação da indenização devida à parte ré e cujo montante é de R$ 224.367,38 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), dos quais R$ 29.623,37 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) correspondem à terra nua, sendo R$ 194.744,01 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo) pelas benfeitorias." 4
. Segundo o entendimento do STJ, "a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade"(AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014).

5. In casu, o Tribunal de origem expressou fundamentos relevantes para não concordar com o valor apontado pela perícia técnica, tendo em vista a desconsideração de benfeitorias que foram reconhecidas pelo próprio expropriante e desprezadas no laudo judicial.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1836299/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/08/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SE REPORTAR À DATA EM QUE REALIZADA A PERÍCIA JUDICIAL. PRETENSÃO DE FAZER PREVALECER O VALOR INDICADO NO LAUDO ADMINISTRATIVO, POR SER SUPOSTAMENTE MAIS ADEQUADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS.

INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. A jurisprudência desta Corte Superior assentou o entendimento de que, conforme o art. 26 do DL 3.365/1941, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial, e não ao laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito. Julgados: REsp. 1.767.987/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2019; AgInt no REsp. 1.409.308/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.4.2017.

3. O acolhimento da pretensão de revalorar a prova produzida para se verificar em que medida o laudo administrativo foi ou não desconsiderado (fls. 567) exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.

4. Afinal, empreender nova análise dos critérios adotados pelo acórdão recorrido para optar pelo laudo emitido pelo perito oficial, bem como para a fixação da justa indenização, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que inviabiliza o seguimento do Recurso Especial.

5. A argumentação a respeito do percentual e período de incidência dos juros compensatórios sequer foi mencionada nas razões do Recurso Especial e somente foi suscitada em sede de Agravo Interno, o que caracteriza inovação recursal, vedada diante da preclusão consumativa.

6. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1570486/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019)

Ademais disso, o Município de Santarém quedou-se inerte quando foi intimado para se manifestar sobre o laudo técnico elaborado pelo perito judicial, conforme certidão constante no id. 5182988.

Ante o exposto, e em conformidade com a manifestação da douta procuradoria de justiça, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 496 do CPC, conheço do reexame de sentença para confirmá-la em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À secretaria para as devidas providências.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 20/09/2021